Tribunal: TJSP
Processo: 1000761-64.2018.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000761-64.2018.8.26.0040, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é apelante
AMÉRICO VEÍCULOS LTDA, é apelado FABIO CIGOLI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000761-64.2018.8.26.0040 - Américo Brasiliense - VOTO No 2/3
Voto no 37048
Apelação no 1000761-64.2018
Apelante: Américo Veículos Ltda.
Apelado: Fabio Cigoli
Embargos à execução - conta conjunta - cheque - insuficiência de
fundos - sustação - solidariedade da conta conjunta não extensível
aos títulos de crédito emitidos por apenas um dos titulares -
sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc..
Tratam-se de embargos opostos por
FABIO CIGOLI à
execução contra ele intentada por AMÉRICO VEÍCULOS LTDA. Ao
relatório de fls. 60, acrescenta-se que os embargos foram acolhidos para
o fim de excluir o embargante do polo passivo da execução. Apelou o
embargado sustentando que a entidade familiar se beneficiou da
aquisição do veículo mediante a emissão de cheque assinado pela
genitora do embargado, que com ele mantém conta conjunta. Com
contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que constitui fato incontroverso
nos autos que o cheque foi emitido pela genitora do embargante, com a
qual este mantém conta conjunta.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já anotou que
“o cotitular de conta conjunta detém apenas solidariedade ativa dos
créditos para com a instituição financeira, não se tornando
responsável pelos cheques emitidos pelo outro correntista” (EDcl no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000761-64.2018.8.26.0040 - Américo Brasiliense - VOTO No 3/3
AgRg no REsp 1.490.576/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4a
Turma, data do julgamento: 20/08/2015).
Ainda, “a co-titularidade da conta corrente limita-se ao
exercício de direitos referentes aos créditos nela existentes e às
respectivas movimentações. A responsabilidade pela emissão de
cheque sem provisão de fundos é exclusiva daquele que apôs a sua
assinatura no título” (REsp no 981.081, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, 3a Turma, data do julgamento: 23/03/2010).
Importa esclarecer que o fato de os cheques terem sido
emitidos para aquisição de veículo não faz presumir que o bem seja
utilizado para benefício do núcleo familiar.
Ademais, é de se considerar que a solidariedade não se
presume, de sorte a não prosperar as alegações do recorrente.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a r. sentença guerreada, inclusive em relação aos
honorários sucumbenciais fixados, que bem remuneram o trabalho da
parte adversa também nesta sede recursal.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator